Tribunal: TJES
Processo: 5009530-62.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009530-62.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIANE MOREIRA DE SOUZA e outros (2)

APELADO: MARLY MOREIRA DE SOUZA

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. DEFESA LIMITADA A QUESTÕES PROCESSUAIS. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por Marly Moreira de Souza, que julgou procedente o pedido de internação compulsória de Josiane Moreira de Souza, diagnosticada com esquizofrenia paranoide (CID-10 F20.0), condenando os entes públicos ao custeio do tratamento e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES). O recorrente impugna exclusivamente a condenação ao pagamento da verba honorária, sustentando ausência de pretensão resistida e inaplicabilidade dos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de internação compulsória na qual inexistiu resistência ao mérito da pretensão autoral e não houve comprovação de negativa administrativa prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe o pagamento das despesas processuais à parte que deu causa à instauração da demanda ou ofereceu resistência à pretensão deduzida em juízo.

O Estado do Espírito Santo não impugnou o mérito do pedido de internação compulsória, limitando sua contestação a matérias processuais, como incompetência do juízo e ausência de interesse processual, sem oposição à pretensão principal.

A inexistência de requerimento administrativo prévio ou de negativa administrativa afasta a configuração de pretensão resistida apta a justificar a condenação em honorários sucumbenciais.

A internação compulsória depende de provimento jurisdicional, nos termos do art. 9º da Lei nº 10.216/2001, circunstância que, associada à ausência de resistência do ente estatal, inviabiliza a aplicação do princípio da sucumbência em desfavor da Fazenda Pública.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo consolidou entendimento no sentido de afastar honorários advocatícios em hipóteses análogas, quando a defesa estatal se restringe a questões processuais e inexiste negativa administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O princípio da causalidade afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente resistência ao mérito da pretensão autoral.

A defesa limitada a questões processuais não caracteriza pretensão resistida apta a justificar a imposição de ônus sucumbenciais.

A ausência de requerimento ou negativa administrativa prévia impede a atribuição dos honorários advocatícios ao ente estatal em ação de internação compulsória.

A necessidade de tutela jurisdicional para decretação de internação compulsória, nos termos da Lei nº 10.216/2001, afasta a causalidade do ente público quando não há oposição ao pedido principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 8º, e 487, I. CF/1988, art. 196. Lei nº 10.216/2001, art. 9º. Lei nº 11.343/2006, arts. 23 e 23-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12.04.2024. TJES, Apelação Cível nº 5002666-71.2023.8.08.0069, Rel. Des. Sayonara Couto Bittencourt, j. 16.12.2024. TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 058180004077, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 21.09.2021. TJES, Apelação Cível nº 5003530-12.2023.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 25.06.2024. TJES, Apelação Cível nº 0009732-52.2019.8.08.0030, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 26.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5009530-62.2024.8.08.0014

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: MARLY MOREIRA DE SOUZA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO VISTA

(Divergência)

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em
razão

da sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente

de Colatina
,
nos autos da a
ção de
o
brigação de
f
azer ajuizada
por
MARLY MOREIRA DE SOUZA
,

que julgou procedente o pedido inicial
para condenar

os entes públicos a
custear
a internação compulsória
de Josiane Moreira de Souza
,
bem como

ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$1.
0
00,00 (mil reais).

O ente público estadual insurge-se quanto a sua condenação em honorários, aduzindo que não apresentou resistência ao pedido.

O eminente Relator negou provimento ao apelo sob o fundamento de que a defesa apresentada (incompetência do juízo e ausência de interesse de agir ante a inexistência de prévio pedido administrativo) demonstraria a resistência e, portanto, daria ensejo à verba honorária.

Não obstante, reputo indevida a fixação de ônus sucumbenciais em desfavor do recorrente.

Isso porque a responsabilidade pelo seu pagamento deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

No caso, deferida a medida liminar, a obrigação foi prontamente cumprida e, consoante se infere da peça defensiva, o recorrente não contestou o mérito
do pedido, tendo alegado, tão somente,
matéria processual que, como já decidido neste
e
grégio Tribunal, não se mostra suficiente à condenação em honorários.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Nesse sentido, na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir. 2. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva. 3. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.
(TJES. Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069. Relatora Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva. Data do julgamento 12/04/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DEFESA PROCESSUAL DILATÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.
II. Na hipótese, além de não constar da narrativa exordial a resistência administrativa do ente estatal em proceder à internação compulsória, o apelante contestou a demanda apenas para impugnar o valor da causa, defesa dilatória que, por não caracterizar resistência à pretensão exordial, não implica em sua condenação aos ônus sucumbenciais.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 5002666-71.2023.8.08.0069. Relatora Desembargadora Sayonara Couto Bittencourt. Data do julgamento 16/12/2024).

Além disso, não há nos autos nenhuma prova de negativa administrativa.

Relembro que, como já decidiu este
egrégio
Tribunal,
“
a internação compulsória é medida a ser determinada por um juiz competente, nos termos do artigo 9° da Lei 10.216/2001, de modo que a providência requerida pelo autor depende de tutela jurisdicional
, o que, sopesado à ausência de resistência por parte do ente estadual, torna inviável a aplicação do princípio da causalidade nos presentes autos, de modo que não há que se falar em fixação de honorários advocatícios em face do apelante, como bem pontuado pelo apelante em suas razões recursais
. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058180004077, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021).

No mesmo sentido já se manifestou este órgão fracionário, consoante recentes precedentes colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.
2. No caso, como se extrai da peça defensiva o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora, limitando-se a veicular questões de âmbito processual, como impugnação ao valor da causa e incompetência do Juízo, matérias as quais, inclusive, seriam cognoscíveis de ofício. 3. Sendo evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 5003530-12.2023.8.08.0069. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 25/06/2024).

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA EM PARTE. 1. O Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da CF. 2. A proteção à saúde também compreende o fornecimento de adequado tratamento às doenças mentais, seja através da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas, inclusive em caso de dependência química e drogadição (arts. 23 e 23-A da Lei nº 11.343/06). 3. Laudo médico circunstanciado que, em leitura sistemática ao relato familiar, indica a necessidade de internação em clínica psiquiátrica, à luz da Lei nº 10.216/01, sendo mister a confirmação da sentença que impôs aos requeridos o cumprimento da obrigação. 4
. É indevida a condenação do ente público municipal ao pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que não deu causa à demanda, nem ofereceu resistência à pretensão autoral, sendo a vaga em clínica especializada disponibilizada pelo ente público estadual.
5. Recurso conhecido e provido. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada em parte. (TJES. Apelação Cível nº 0009732-52.2019.8.08.0030. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 26/07/2024).

Assim, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o recorrente dado causa à instauração do processo, merece provimento o apelo.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
para exonerar
o ente público do pagamento da verba sucumbencial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5009530-62.2024.8.08.0014

A
PELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA
: MARLY MOREIRA DE SOUZA

JUIZ: DR. MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Colatina - Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente, nos autos da Ação de Internação Involuntária ajuizada por MARLY MOREIRA DE SOUZA em desfavor de JOSIANE MOREIRA DE SOUZA, do ora apelante e do MUNICÍPIO DE COLATINA.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para ratificar a tutela de urgência e determinar a internação compulsória da requerida Josiane Moreira de Souza, diagnosticada com Esquizofrenia Paranoide (CID10: F20.0). No que tange aos ônus sucumbenciais, o magistrado de primeiro grau condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES), isentando, contudo, o Estado do pagamento das custas.

Em suas razões recursais, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO insurge-se exclusivamente contra a condenação ao pagamento da verba honorária, sustentando, em síntese: (i) a violação ao princípio da causalidade, sob o argumento de que não houve resistência ao pleito de mérito autoral; (ii) que as manifestações apresentadas na origem versaram unicamente sobre questões preliminares, tais como a incompetência absoluta do juízo e a ausência de interesse processual por falta de requerimento administrativo; e (iii) a inexistência de prova de pretensão resistida na via administrativa, o que afastaria o dever de arcar com os ônus da sucumbência. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja extirpada a condenação em honorários advocatícios.

A matéria controvertida devolvida a este Órgão Colegiado cinge-se a aferir a legalidade da condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de verba honorária sucumbencial, sob o prisma da existência de pretensão resistida e da autonomia institucional da Defensoria Pública.

Inicialmente, cumpre registrar que
a condenação em honorários advocatícios deve atender ao
s
princípio
s
da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Compulsando a exordial, observo que a parte autora fundamentou a necessidade da medida judicial na gravidade do quadro de saúde da paciente (Esquizofrenia Paranoide), ressaltando que, apesar de ter sido solicitada urgência no encaminhamento médico para internação em leito psiquiátrico, a omissão estatal perdurou, tornando o ajuizamento da presente demanda o único meio eficaz para a satisfação do direito fundamental à saúde. Já em sentença, reconheceu-se que a inércia da Administração Pública em prover o tratamento em tempo hábil deu causa à lide, o que, segundo o Juízo
a quo
, corroboraria a condenação do Estado com alicerce no princípio da causalidade.

Por outro lado, o apelante sustenta que não houve resistência ao mérito da ação, limitando-se a apresentar defesas de natureza processual. No entanto, tal argumentação não subsiste a uma análise detida da marcha processual.

M
ister consignar,
com amparo na lição de
Humberto Theodoro Jr,
que
“
Denomina-se defesa processual a que tem conteúdo apenas formal. Costuma também ser chamada de defesa de rito. É ‘indireta, porque ela visa obstar a outorga da tutela jurisdicional pretendida pelo autor mediante inutilização do processo, ou seja, do meio, do instrumento de que ele se valeu, sem que se ofereça oportunidade para composição da lide, isto é, sem apreciação do mérito pelo juiz’.
1
São exemplos de defesa indireta as que invocam a inexistência de pressupostos processuais ou de condições da ação (NCPC, art. 337).
”
(Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015.)

Menciona, ainda, o doutrinador:

“
Nem todas as defesas processuais, no entanto, visam à total e imediata inutilização do processo, razão pela qual elas podem ser subdivididas em peremptórias e dilatórias.

São peremptórias as que, uma vez acolhidas, levam o processo à extinção, como a de inépcia da inicial, ilegitimidade de parte, litispendência, coisa julgada, perempção etc. (art. 485).108 Aqui, o vício do processo é tão profundo que o inutiliza como instrumento válido para obter a prestação jurisdicional.

São dilatórias as defesas processuais que, mesmo quando acolhidas, não provocam a extinção do processo, mas apenas causam ampliação ou dilatação do curso do procedimento. Assim, quando se alega nulidade da citação, incompetência do juízo, conexão de causas, deficiência de representação da parte ou falta de autorização para a causa, ou ausência de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar (art. 335, I, II, VIII, IX e XII), em todos esses casos a defesa provoca apenas uma paralisação temporária do curso normal do procedimento, enquanto o obstáculo processual não seja removido. Superado o impasse, a relação processual retoma sua marcha regular rumo à solução de mérito, que é o objetivo final do processo.”

Como visto,
as defesas processuais podem ser subdivididas em dilatórias e peremptórias. As defesas
dilatórias
são aquelas que, se acolhidas, apenas ampliam ou procrastinam o curso do procedimento (como a incompetência do juízo ou nulidade de citação), sem obstar o julgamento do mérito. Por outro lado, as defesas
peremptórias
visam à extinção imediata do processo sem a apreciação do mérito (como a coisa julgada, a litispendência e a ausência de condições da ação ou de pressupostos processuais).

Nessa senda, ao compulsar a contestação apresentada pelo Estado, verifico que o ente público não apenas arguiu preliminar dilatória de incompetência absoluta, como também erigiu preliminar de ausência de interesse processual pela falta de requerimento administrativo, pleiteando expressamente a extinção do feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC.

Impende destacar que a arguição de preliminar de natureza peremptória configura inequívoca resistência à pretensão autoral, porquanto o réu busca ativamente obstar a concessão do bem da vida pretendido pelo autor mediante o encerramento anômalo da relação processual. Ao contestar a necessidade de intervenção judicial (interesse-necessidade), o Estado forceja o jurisdicionado a uma disputa processual que demanda resposta jurisdicional exauriente, afastando qualquer hipótese de reconhecimento jurídico do pedido ou postura cooperativa que dispensasse a sucumbência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEFESA INDIRETA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA.
TEMA 1002 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
1) O apelante contestou a ação para impugnar o valor da causa, arguir a incompetência do juízo a quo e erigir a preliminar de ausência de interesse processual. Com efeito, as matérias são classificadas pela doutrina como
defesas indiretas dilatórias (valor da causa e incompetência do juízo) e peremptórias (falta de interesse processual)
, e encontram-se inseridas no rol do art. 337 do CPC.
2) A imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente. Precedentes. 3) É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Tema 1002 do STF. 4) Recurso desprovido. Honorários majorados em R$ 100,00.
(TJES;
Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002825-14.2023.8.08.0069, Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/Apr/2024
)

Consequentemente, por haver, em sua contestação, apresentado defesa indireta de mérito, de natureza peremptória, ao arguir a preliminar de ausência de interesse processual, restou configurada inequívoca resistência à pretensão autoral, o que tornou necessária a continuidade da prestação jurisdicional para a solução da lide. Assim, ao resistir ao pleito, ainda que por via processual, o ente municipal deu causa à prolação de sentença de mérito e, por conseguinte, deve arcar com os ônus da sucumbência.

P
osto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
nego

provimento ao recurso
,
oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), na forma do artigo 85, §11, do CPC/15
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1974, v. III, n. 133, p. 234.

V O T O

Eminentes pares, vieram-me os autos para composição de quórum ampliado na forma do art. 942, do CPC, estabelecendo-se divergência, em suma, a respeito da imposição de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais ao
Estado do Espírito Santo
, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, referente à internação compulsória de
Josiane Moreira de Souza
.

Rememoro que o Eminente Relator, Desembargador
Jorge Henrique Valle dos Santos
negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação do ente estatal ao pagamento da verba honorária, ao fundamento de que
, embora o apelante não tenha se oposto ao mérito do pleito (internação compulsória), apresentou efetiva resistência ao requerer a extinção do feito sem resolução de mérito, o que caracterizaria defesa processual peremptória e, portanto, pretensão resistida, apta a justificar a imposição da verba honorária.

Sobreveio divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador
Fábio Brasil Nery
, que afastou a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, ao argumento de não ter havido pretensão resistida por parte do Estado, que limitou sua atuação processual a questões meramente processuais, sem contestação do mérito, devendo prevalecer, portanto, o princípio da causalidade.

Pois bem.

Após examinar os autos, e sem repisar as questões fáticas e jurídicas já ressaltadas nos votos que me antecederam,
cheguei à mesma conclusão alcançada no voto divergente
, de lavra do Eminente Desembargador
Fábio Brasil Nery
, porquanto não vislumbro resistência por parte do Estado do Espírito Santo quanto ao mérito da pretensão autoral, o que afasta, no caso concreto, a imposição de honorários sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

Com efeito, a análise da peça defensiva revela que a atuação do ente federado restringiu-se a alegação de incompetência do juízo e ausência de interesse processual, sem impugnação -
seja administrativa, seja judicial
- ao mérito do pedido de internação compulsória, que, inclusive, foi prontamente cumprido após a concessão da medida liminar.

Tal conduta evidencia a inexistência de pretensão resistida e, por consequência, a ausência de comportamento que tenha dado causa à instauração da demanda, razão pela qual não se justifica a condenação do ente federativo ao pagamento dos ônus sucumbenciais, como este Sodalício reconhece em casos análogos,
in verbis
:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, ajuizada por E. L . M. C., que julgou procedente o pedido de internação compulsória de E. M . C. em clínica especializada, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor da Defensoria Pública Estadual. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a inexistência de resistência administrativa ou judicial ao pleito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O princípio da causalidade, que rege a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, determina que a condenação recaia sobre aquele que deu causa à instauração do processo. 4.
No caso dos autos, o Estado do Espírito Santo não apresentou resistência administrativa ou judicial à internação compulsória, limitando-se, em sua contestação, a questionar o valor atribuído à causa, sem impugnar o mérito do pedido
. 5.
A internação compulsória foi deferida em liminar e prontamente cumprida pelo Estado, não havendo prova de negativa administrativa prévia nem oposição ao cumprimento da obrigação determinada judicialmente
. 6.
Precedentes do TJES reconhecem que, em situações de ausência de pretensão resistida ou negativa administrativa, é incabível a condenação em honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade
. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento:
A ausência de resistência administrativa ou judicial por parte do ente estatal, bem como a inexistência de omissão que justifique a judicialização, afasta a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8 .08.0069, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, j . 12.04.2024. TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 5000844-04 .2022.8.08.0030, Rel . Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 27.03 .2024. TJES, Apelação Cível nº 5000192-98.2023.8 .08.0014, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j . 23.09.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009714820248080069, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Ante o exposto, respeitosamente,
ACOMPANHO

a divergência
inaugurada pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, para dar provimento ao apelo cível do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, afastando a condenação do ente federado ao pagamento da verba sucumbencial.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora